Tribunal: TJES
Processo: 5039182-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039182-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA FERREIRA JARDIM NOVAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO LEGAL NO ANO DE 2023 (ABRIL). DIFERENÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO NOS ANOS DE 2021, 2022 E 2023 (JANEIRO A MARÇO, E MAIO A DEZEMBRO). VENCIMENTO EFETIVO PAGO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA NOS REFERIDOS ANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5039182-61.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: SILVIA FERREIRA JARDIM NOVAES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO LEGAL NO ANO DE 2023 (ABRIL). DIFERENÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO NOS ANOS DE 2021, 2022 E 2023 (JANEIRO A MARÇO, E MAIO A DEZEMBRO). VENCIMENTO EFETIVO PAGO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA NOS REFERIDOS ANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto por ente municipal contra sentença que reconheceu o direito de professora da rede pública ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada semanal de 25 horas, e condenou ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre os anos de 2021 a 2023. O recurso objetivou a reforma integral da decisão, sustentando que o vencimento pago à servidora durante todo o período reclamado supera em percentuais expressivos o valor definido para o do piso nacional. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, nos períodos pleiteados no exórdio, o vencimento básico da parte autora ficou abaixo do piso nacional do magistério, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

III. DA PRELIMINAR

3.
Primeiramente, verifico que a Recorrida pugna pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1218 do Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da utilização do piso nacional do magistério como base para o vencimento inicial da carreira, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes. Entretanto, o pedido não merece prosperar. Conforme será demonstrado no mérito, a controvérsia do presente caso não reside na aplicação do piso com reflexos nas demais classes da carreira, mas sim na verificação de defasagem entre o vencimento base percebido pela autora e o piso salarial nacional proporcional à sua carga horária. Outrossim, embora o Tema 1218 do STF esteja pendente de julgamento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos. Logo, rejeito o pedido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte. Explico.

5.
Pois bem. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII:
“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”.

6.
Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica,
fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e
valores proporcionais às demais jornadas
, conforme inteligência dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

7.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica - sendo este considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao
vencimento básico
e
não à remuneração global
, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

8.
Em consulta ao site do MEC, verifica-se que o piso nacional do magistério, para uma jornada de 40 horas, referente ao período pugnado pela parte autora, foram de:

R$ 2.886,24 em 2021, R$ 3.845,63 em 2022 e R$ 4.420,55 em 2023.

9.
No caso concreto, procedeu-se a análise minuciosa das fichas financeiras juntadas aos autos (ID 17511117), cotejando-se, mês a mês, o vencimento básico percebido pela autora com o piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais em cada exercício.

10.
A partir desse exame, no que se refere à comprovação do pagamento a menor, a análise das fichas financeiras em confronto com os valores do piso nacional demonstra o descumprimento da legislação somente no mês de abril de 2023, período em que o vencimento base pago à autora foi inferior ao piso nacional vigente para a carga horária correspondente. Nos demais períodos (2021, 2022 e 2023 (janeiro a março, e maio a dezembro)), verifica-se nas fichas financeiras que a rubrica “vencimento efetivo” apresenta valores mensais superiores ao piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais, motivo pelo qual a sentença guerreada merece reforma parcial.

11.
No mais, cabia à parte autora provar que a rubrica “vencimento efetivo” não corresponde ao seu vencimento-base, mas sim a um aglomerado deste com outras vantagens. No entanto, não há prova capaz de desconstituir a informação constante nas fichas financeiras, que gozam de presunção de veracidade.

12.
Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, para limitar a condenação aos intervalos específicos em que efetivamente se verificou vencimento básico inferior ao piso nacional do magistério.

V. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem, a fim de determinar que a condenação de pagamento das diferenças salariais pretéritas apuradas entre o vencimento base recebido e o valor devido a título de piso nacional a autora recaia somente sobre o
mês de abril de 2023
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “O piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.”

2. “Inexistindo defasagem entre o vencimento básico e o piso proporcional, não há diferenças salariais devidas.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 206, VIII; Lei 11.738/2008, arts. 2º, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso discordar do voto do Relator, apenas no que tange à limitação temporal das diferenças salariais devidas à autora.

Analisando as
fichas financeiras, resta comprovado que a municipalidade pagou o vencimento-base da autora em patamar
inferior ao piso nacional no período de janeiro a abril de 2023, conforme se demonstra a seguir:

Vencimento Pago (Base)

Piso Proporcional (25h)

Janeiro a Março (R$
2.752,95
)

Abril (R$ 2.661,19)

R$ 2.762,84

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para DIVERGIR PARCIALMENTE e
determinar que a condenação ao pagamento das diferenças salariais pretéritas entre o vencimento-base
recebido e o valor devido a título de piso nacional a autora
compreenda o período de
janeiro a abril de 2023.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito